Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-13.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Vícios construtivos em condomínio edilício. Objeção de ilegitimidade passiva. Rejeição. Participação ativa da apelante como incorporadora e como promitente vendedora das unidades, além de anuente ao contrato de financiamento junto à instituição financeira. Contratos de colaboração, ou por conexidade, ou coligados, pelo qual agentes econômicos perseguem uma

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Vícios construtivos em condomínio edilício. Objeção de ilegitimidade passiva. Rejeição. Participação ativa da apelante como incorporadora e como promitente vendedora das unidades, além de anuente ao contrato de financiamento junto à instituição financeira. Contratos de colaboração, ou por conexidade, ou coligados, pelo qual agentes econômicos perseguem uma finalidade comum. Circunstância de que decorre a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos no empreendimento. Artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Vício de ultrapetição inexistente. Acolhimento de pedidos expressamente deduzidos na petição inicial. Inexistência de omissão relativa à forma de liquidação. Comando da sentença a atrair obviamente a liquidação pelo procedimento comum. Sentença mantida. Recurso improvido.